Tribunal: TJSP
Processo: 1024495-24.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 1024495-24.2019.8.26.0003/50000 São Paulo Voto n.o 41.300
PTS
Registro: 2021.0000068827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1024495-24.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR CRUZ AZUL SAÚDE,
é embargada ROSANA MARIA DE ARAUJO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCIA
DALLA DÉA BARONE (Presidente sem voto), NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA E
ALCIDES LEOPOLDO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 1024495-24.2019.8.26.0003/50000 São Paulo Voto n.o 41.300
PTS
Voto no 41.300
Embargos de Declaração no 1024495-24.2019.8.26.0003/50000
Comarca: São Paulo
Embargante:
ASSOCIAÇÃO
ASSISTENCIAL
DE
SAÚDE
SUPLEMENTAR CRUZ AZUL SAÚDE
Embargada: ROSANA MARIA DE ARAÚJO
Embargos de Declaração. Omissão. Esclarecimento a respeito da
alegação de cerceamento de defesa que não constou do Acórdão.
Acolhimento apenas a título de esclarecimento. Embargos
acolhidos. Cuida-se de embargos de declaração apresentados por ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE SAÚDE
SUPLEMENTAR CRUZ AZUL SAÚDE., pleiteando o efeito modificativo
e sustentando que houve omissão no Acórdão de fls. 309/315 ao deixar de
apreciar a questão do cerceamento de defesa. Prequestionou a matéria (fls.
01/03).
É o relatório.
De fato, não constou do Acórdão a questão
específica sobre o cerceamento de defesa.
Na realidade, tal não se deu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração no 1024495-24.2019.8.26.0003/50000 São Paulo Voto n.o 41.300
PTS
Isso porque, a própria embargante confessa que
o sentenciante entendeu pela necessidade de prova pericial, mas que esta não
foi realizada, em razão do não recolhimento das custas pela parte contrária.
Ou seja, foi oportunizada às partes a realização
das provas que entendiam cabíveis.
Dessa
forma,
não
houve
o
alegado
cerceamento de defesa.
Assim, acolho os embargos apenas para
esclarecer a alegada omissão.
Ante
o
exposto,
acolho
os
embargos
declaratórios.

FÁBIO QUADROS
Relator